Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709993-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HC INCORPORADORA S/A AGRAVADO: MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HC INCORPORADORA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0723433-22.2020.8.07.0001, em que litiga com MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME e CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA, indeferiu o pedido de penhora de imóvel. Em suas razões recursais (ID 34040792), a agravante aduz, em síntese, que, apesar de o imóvel indicado à penhora não estar registrado em nome dos devedores, foi dado em garantia a eles por terceiro (proprietário do imóvel), podendo, assim, ser penhorado. Requer, ao final, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 34040803). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Conforme asseverado pelo magistrado a quo na decisão agravada, o fato de os agravados constarem como devedores da hipoteca não os torna proprietários do imóvel. Veja-se que, no caso de bem imóvel, somente a tradição solene, mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis, constitui o direito real de propriedade, conforme se infere do disposto no artigo 1.227, do Código Civil. Sem tal formalidade, não resta atendido o pressuposto do artigo 789, do Código de Processo Civil, pelo qual o devedor responde com todos os seus bens para o cumprimento da obrigação. Logo, a rigor, se o imóvel não integra o patrimônio do devedor, não é bem de sua propriedade, mas, sim, de terceiro que, no caso, não integra a lide, não sendo possível, a princípio, a penhora do imóvel. Com essas considerações e em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, estão ausentes os requisitos para a concessão do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se para responder ao recurso, no prazo legal. Intime-se, ainda, a proprietária do imóvel, EVELINE MACHADO FERREIRA, para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator